Tribunal: CARF
Processo: 10980.001383/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRPJ. DESPESAS OPERACIONAIS. COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE E ESSENCIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPESAS DE TERCEIROS. INDEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis, nos termos do art. 299 do RIR/99, as despesas operacionais necessárias, entendidas como essenciais, usuais ou normais à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, inclusive em atividades acessórias, desde que devidamente comprovadas quanto à sua efetividade.
Não atendem ao requisito da necessidade as despesas que não guardam relação com a atividade da contribuinte, ainda que assumidas por esta no contexto de compartilhamento de custos e não deduzidas pela pessoa jurídica beneficiária. Tratando-se de dispêndios vinculados a pessoa jurídica diversa, ausente a essencialidade à atividade da recorrente, impõe-se a manutenção da glosa.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. MEDIDA PROVISÓRIA No 258/2005. PERDA DE EFICÁCIA. RESTABELECIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CONVALIDAÇÃO DE ATOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
A perda de eficácia da Medida Provisória no 258/2005, que instituiu a Receita Federal do Brasil, restabeleceu o ordenamento jurídico anterior, com o retorno da Secretaria da Receita Federal à condição de órgão competente para a administração tributária. Nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal, as relações jurídicas constituídas e os atos praticados durante a vigência da medida provisória conservam-se regidos por ela, na ausência de decreto legislativo em sentido diverso.
Inexistindo solução de continuidade na atuação administrativa, e tendo a Secretaria da Receita Federal dado seguimento aos procedimentos instaurados sob a égide da medida provisória, não se verifica incompetência do órgão nem vício apto a ensejar nulidade do lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Há que ser indeferido o pedido de produção de provas, face ao não atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.001383/2006-02
ACÓRDÃO
1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTAL LINHAS AEREAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRPJ. DESPESAS OPERACIONAIS. COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS.
REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE E ESSENCIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPESAS DE TERCEIROS. INDEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis, nos termos do art. 299 do RIR/99, as despesas operacionais
necessárias, entendidas como essenciais, usuais ou normais à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, inclusive em
atividades acessórias, desde que devidamente comprovadas quanto à sua
efetividade.
Não atendem ao requisito da necessidade as despesas que não guardam
relação com a atividade da contribuinte, ainda que assumidas por esta no
contexto de compartilhamento de custos e não deduzidas pela pessoa
jurídica beneficiária. Tratando-se de dispêndios vinculados a pessoa
jurídica diversa, ausente a essencialidade à atividade da recorrente, impõe-
se a manutenção da glosa.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
2
Ano-calendário: 2003
NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
FISCALIZADOR.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 258/2005. PERDA DE EFICÁCIA. RESTABELECIMENTO DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
CONVALIDAÇÃO
DE
ATOS.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
A perda de eficácia da Medida Provisória no 258/2005, que instituiu a
Receita Federal do Brasil, restabeleceu o ordenamento jurídico anterior,
com o retorno da Secretaria da Receita Federal à condição de órgão
competente para a administração tributária. Nos termos do art. 62, § 11,
da Constituição Federal, as relações jurídicas constituídas e os atos
praticados durante a vigência da medida provisória conservam-se regidos
por ela, na ausência de decreto legislativo em sentido diverso.
Inexistindo solução de continuidade na atuação administrativa, e tendo a
Secretaria da Receita Federal dado seguimento aos procedimentos
instaurados sob a égide da medida provisória, não se verifica
incompetência do órgão nem vício apto a ensejar nulidade do lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Há que ser indeferido o pedido de produção de provas, face ao não
atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos
da Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
3
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo já foi previamente analisado por esta Turma (com outra
composição), havendo o julgamento sido convertido em diligência através da Resolução no 1201-
000.728 (fl. 1.737 ss.), de relatoria do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque. Naquela
oportunidade o relator já confeccionou relatório, o qual, por sua clareza, reproduzo abaixo:
TOTAL LINHAS AÉREAS S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 06-20.467 (fls. 433), pela
DRJ Curitiba, interpôs recurso voluntário (fls. 448) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL, bem
como juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 1.252.306,18, relativos
a fatos geradores ocorridos no ano 2003, conforme os autos de infração de fls.
188.
O lançamento de IRPJ é devido à dedução de despesas não comprovadas ou não
necessárias. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram
ensejo ao lançamento de IRPJ.
Em apertada síntese, a empresa foi autuada por três motivos: (i) deixou de
comprovar a aquisição de bens contabilizados no seu estoque de peças de
reposição e que foram baixados como despesa; (ii) deixou de comprovar algumas
despesas com pagamento de serviços, pagamento de comissões e pagamento de
encargos financeiros e (iii) deduziu totalmente algumas TOTAL LINHAS AÉREAS
S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 06-20.467 (fls. 433), pela DRJ Curitiba, interpôs recurso
voluntário (fls. 448) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL, bem
como juros de mora e multa de ofício (75%), no total de R$ 1.252.306,18, relativos
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
4
a fatos geradores ocorridos no ano 2003, conforme os autos de infração de fls.
188.
O lançamento de IRPJ é devido à dedução de despesas não comprovadas ou não
necessárias. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram
ensejo ao lançamento de IRPJ.
Em apertada síntese, a empresa foi autuada por três motivos: (i) deixou de
comprovar a aquisição de bens contabilizados no seu estoque de peças de
reposição e que foram baixados como despesa; (ii) deixou de comprovar algumas
despesas com pagamento de serviços, pagamento de comissões e pagamento de
encargos financeiros e (iii) deduziu totalmente algumas despesas rateadas com
terceiros, conforme descrito no corpo do auto de infração de IRPJ (fls. 191).
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 207). A decisão de primeira
instância (fls. 433), ora recorrida, considerou improcedente a impugnação, por
entender que esta não logrou comprovar as despesas em tela e por considerar
que as despesas rateadas não podem ser deduzidas em sua totalidade, ainda que
a outra empresa não as tenha deduzido.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 448) repisa os argumentos já
oferecidos na impugnação, a seguir sintetizados:
i) os lançamentos tributários são nulos em razão de terem sido lavrados pela
Secretaria da Receita Federal, a qual não tinha competência para fazê-lo,
considerando que o procedimento fiscal foi instaurado pela Receita Federal do
Brasil;
ii) as despesas com peças para manutenção das aeronaves são dedutíveis,
conforme os documentos apresentados;
iii) as despesas administrativas são dedutíveis, conforme os documentos que
serão apresentados;
iii) as despesas realizadas em conjunto com a empresa Transportadora Sulista S.A
são dedutíveis, considerando que foram assumidas pela recorrente e não foram
deduzidas pela empresa ligada;
iv) não é possível a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto
que se segue.
É o relatório.
Como se vê, o relator apresentou os argumentos da recorrente em seu voto, de
forma que passo a reproduzi-lo para completar o presente relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
5
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2009
(fls. 1732) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/03/2009 (fls. 448).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1 Procedimento fiscal – extinção do órgão - nulidade
O recorrente entende que o procedimento fiscal é nulo por ter sido instaurado
por um órgão da administração tributária que foi criado por meio de uma medida
provisória e, em seguida, foi extinto pela decadência da referida medida
provisória, conforme o seguinte excerto (fls. 450):
Assim sendo, todo o procedimento administrativo padece de um vicio originário: foi
instaurado pela Receita Federal do Brasil, órgão criado pela MP 258, a qual decaiu
por decurso de prazo. (Esclareça-se que o mandado de procedimento fiscal - MPF foi
expedido em data de 18 de novembro de 2005, último dia de vigência da MP, mas
dele a Recorrente somente foi intimada em 21 de novembro, quando efetivamente
iniciaram-se os trabalhos).
A decisão recorrida apreciou este mesmo argumento, afastando-o com a seguinte
motivação (fls. 435):
No tocante à questão preliminar, a argumentação do defendente é que, com a
extinção da MP n° 258/2005, o procedimento administrativo conduzido sob a égide
de MPF expedido pela Receita Federal do Brasil é nulo, pois esse órgão fora extinto.
No entanto, o sujeito passivo deve ter em mente que, com a caducidade da MP no
258/2005, ela perdeu toda a sua eficácia, no que se restabeleceu o ordenamento
jurídico que lhe antecedia. Antes da edição da referida medida provisória, o órgão
competente para a fiscalização do IRPJ e da CSLL era a Secretaria da Receita Federal.
Assim, quando a MP n° 258/2005 perdeu a sua eficácia, a Receita Federal do Brasil
deixou de existir; porém, deu ensejo ao ressurgimento tanto da Receita
Previdenciária como da Secretaria da Receita Federal.
O Secretário da Receita Federal à época achou por bem convalidar todos os atos
emitidos pela extinta Receita Federal do Brasil por meio da Portaria SRF n°
6.088/2005.
Não se tratou de "disciplinar efeitos gerados por medidas provisórias convertidas em
lei", como sustenta o impugnante. As relações jurídicas criadas quando da vigência
da extinta MP permaneceram intocadas já que o Congresso Nacional não dispôs de
modo diverso (§ 11 do art. 62 da Constituição Federal/88).
No caso, a Portaria SRF n° 6.088/2005 destinou-se a exteriorizar a aceitação, pela
Secretaria da Receita Federal, dos atos praticados sob determinação da extinta RFB.
Esses atos permaneceram válidos, já que a extinção da MP n° 258/2005 gerou
apenas efeitos "ex nunc". Essa aceitação daqueles atos situa-se na esfera da
competência da Secretaria da Receita Federal, de modo que contra a Portaria SRF n°
6.088/2005 o impugnante não pode se insurgir.
Logo, não há que se falar em incompetência de órgão, de vício de procedimento e,
conseqüentemente, de nulidade sob esse argumento.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
6
Em síntese, a decisão recorrida entendeu que os atos praticados no âmbito da
“Receita Federal do Brasil”, a qual havia sido criada pela MP no 258/2005, não
perderam a sua validade quando ocorreu a decadência da referida MP. Apesar de
o referido órgão ter sido extinto, a “Secretaria da Receita Federal” convalidou os
seus atos e deu continuidade aos seus procedimentos por meio da Portaria SRF n°
6.088/2005.
No recurso voluntário, o recorrente afirma que a “Secretaria da Receita Federal”
não poderia convalidar os atos praticados no âmbito da “Receita Federal do
Brasil”, por ausência de competência para tal, conforme o seguinte excerto (fls.
451):
Bem verdade que a Secretaria da Receita Federal tentou convalidar os atos
praticados sob a égide da MP 258. Mas esse arremedo é inócuo, ineficaz, eis que
compete ao Congresso disciplinar efeitos gerados por Medidas Provisórias não
convertidas em lei.
Ademais, em se tratando da outorga ou modificação de competências públicas, tudo
depende de lei. Nesse sentido, ao dissertar sobre o assunto, Celso Antônio Bandeira
de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 13 ed., p. 111) identifica, entre
seus predicados, a intransferibilidade e a imodificabilidade. Segundo esse autor, as
competências públicas são:
A adoção de medidas provisórias está instituída no artigo 62 da Constituição
Federal do Brasil, conforme o seguinte excerto:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional.
[...]
§ 3o As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias,
prorrogável, nos termos do § 7o, uma vez por igual período, devendo o Congresso
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
[...]
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas
e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.
A leitura do §3o acima transcrito permite concluir que a perda de validade de uma
medida provisória faz retornar o cenário jurídico existente antes da sua edição.
Com isso, não há dúvida de que a “Secretaria da Receita Federal” passou a ser,
novamente, o órgão responsável pela Administração Tributária no Brasil.
Ademais, nos termos do §11 acima transcrito, as relações jurídicas decorrentes de
atos praticados durante a vigência de uma medida provisória continuam a ser
regidas por ela, mesmo depois da perda da sua validade, salvo o disposto em
decreto legislativo. Assim, todos os atos praticados no âmbito da “Receita Federal
do Brasil” continuaram válidos e regidos pelos dispositivos da MP no 258/2005.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
7
Com isso, assim como o advento da MP no 258/2005 fez com que as atividades da
“Secretaria da Receita Federal” ganhassem continuidade por meio de atos da
“Receita Federal do Brasil”, com a perda da validade dessa MP, as atividades da
“Receita Federal do Brasil” ganharam continuidade por meio de atos da
“Secretaria da Receita Federal”, não havendo o que falar de qualquer solução de
continuidade.
Destarte, entendo que os atos praticados no presente processo são válidos, de
forma que a presente reclamação deve ser afastada.
2 Peças de reposição – dedução de despesas
A fiscalização verificou que o contribuinte mantinha em estoque peças para a
manutenção de suas aeronaves e, na medida em que as peças eram utilizadas, os
valores correspondentes eram baixados como despesas. Conforme os termos de
intimação de fls. 6, 11 e 14, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar os
documentos de comprovação da aquisição dos itens assim baixados. O
contribuinte não apresentou documentos para todos os itens, o que levou à
presente glosa de despesas, relativa aos itens relacionados na planilha de fls. 73.
Por oportunidade da impugnação, o contribuinte juntou novos documentos.
Contudo, na decisão recorrida, tais documentos não foram considerados
suficientes para afastar a exigência fiscal, conforme o seguinte excerto (fls. 436):
Nem mesmo agora, na fase de impugnação, o impugnante apresentou a
documentação hábil a comprovar as despesas com a manutenção dessas peças. Os
documentos de fls. 259 a 429 devem ser rejeitados não por terem sido juntados a
destempo pelo sujeito passivo mas, sim, por não comprovarem qualquer despesa
com manutenção dos componentes das aeronaves da autuada.
No presente recurso voluntário, o contribuinte volta a explicar a sistemática de
contabilização das suas despesas com manutenção, afirma que os documentos
juntados na impugnação são suficientes e afirma que está juntando novos
documentos, conforme o seguinte excerto (fls. 457):
Sucede que os documentos já apresentados - lançamentos no sistema SAP da ora
Recorrente - evidenciam, com clareza, os custos e despesas realizados na
manutenção de peças e componentes. Aliás, dado o volume desses documentos -
ocupando quase duzentas páginas dos autos do processo - soa absolutamente
superficial a única observação a seu respeito na decisão recorrida:
[...]
De todo modo, a Recorrente está providenciando reforço da prova documental,
devendo juntar mais comprovantes ao processo administrativo o mais breve
possível.
Verifico que os documentos juntados na impugnação (fls. 262) são telas e
relatórios de um sistema informatizado, os quais não são hábeis para comprovar a
efetiva realização das despesas, para o qual é necessário provar a aquisição
onerosa dos apontados itens do estoque ou algo similar.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
8
O contribuinte também juntou ao processo um grande número de documentos
em anexo ao presente recurso voluntário (fls. 481/1726), por meio do qual traz
explicações e cópias de notas fiscais, faturas, invoices etc, para cada item da
referida planilha de fls. 73. Constatei que o primeiro item deve ser glosado em
razão de este ter sido devolvido ao fornecedor. Constatei que o segundo e
terceiro itens devem ser deduzidos, pois foram devidamente comprovados com
documentos hábeis. Contudo, há itens em que o valor lançado na contabilidade é
uma síntese de uma série de operações que não podem ser averiguadas de forma
direta a partir dos documentos juntados, pois necessitam da verificação da
existência de registro das operações intermediárias. Por exemplo, o oitavo item
da referida planilha, datado de 21/02/2003, com valor de R$ 82.429,91, é assim
explicado pelo recorrente (fls. 493):
Item 8
Em 05/12/2002 foi removido de uma aeronave de nossa frota o item n° de série 527
para reparo no qual foi aberta à ordem de serviço 800380 - PROPELLER BRAKE P/N
FE159-5-007 S/N 527. Foi enviado para o fornecedor Líder Signature SA que gerou a
nota fiscal 40430 em 21/02/2003 cobrando R$ 3.185,00 pelos seus serviços. Foi
consumido do estoque o valor de R$ 92,00 em materiais, gerando um custo total de
R$ 3.277,00. No dia 10/03/2003 foram efetuados os comandos 261 /101 (retorno do
material de reparo para o estoque) gerando o documento 5000000250 data de
lançamento 21/02/2003 com o custo médio do estoque R$ 82.429,91. Antes de
haver o ajuste no sistema no valor de RS (-) 79.152,91 os dois itens (n° de série 507 e
527) foram consumidos, assim esse ajuste foi considerado como diferença de
estoque - lançamento gerado dia 24/03/2003 n° do documento 100001195 com data
de lançamento 31/03/2003.
Apesar de existir um indício de legitimidade, a partir dos documentos juntados,
não é possível alcançar uma certeza, pelo que se faz necessária uma diligência
fiscal para que seja feita a verificação dos documentos juntados, com eventuais
esclarecimentos do contribuinte, por exemplo, detalhando os passos dessas
operações complexas, indicando o documento correspondente a cada passo
(folha no processo).
3 Demais questões levantadas
O recorrente combate a glosa de despesas administrativas afirmando que tais
despesas ocorreram e que apresentará as provas necessárias “no mais breve
tempo possível”, embora não tê-lo feito.
O recorrente combate a glosa de despesas realizadas em conjunto com a empresa
Transportadora Sulista S.A afirmando que não houve rateio de despesas, que
estas foram integralmente assumidas pelo recorrente em razão de a empresa
citada ser a ele ligada.
O recorrente também combate a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros
moratórios, defendendo que há aí uma violação ao artigo 161, §1o, do CTN.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
9
Esses três argumentos do recorrente estão aptos para serem decididos, mas deixo
de apreciar o correspondente mérito em razão da proposta de diligência trazida
no item 2 nesse voto.
4 Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por converter o julgamento em diligência
para que a fiscalização verifique a dedutibilidade das despesas apontadas na
tabela de fls. 73 diante dos documentos e explicações juntados nas fls. 481/1726
e em conjunto com eventuais esclarecimentos adicionais do contribuinte, ao
critério da autoridade que realizará a diligência.
O relatório da diligência deve ser levado ao conhecimento do contribuinte, a
quem deve ser dado o prazo de trinta dias para se manifestar. Em seguida, o
processo deve retornar a esse colegiado, para julgamento.
A autoridade preparadora realizou a diligência determinada que se consubstanciou
no Relatório Fiscal juntado às folhas 1.778 a 1.837, o qual, em resumo, constatou que dos R$
2.017.331,67 pleiteados como dedução despesas com manutenção de aeronaves, apenas R$
443.287,99 foram comprovados através de documentação hábil e idônea.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
Como já visto no relatório, o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque já se
pronunciou (proferiu voto) sobre a admissibilidade do Recurso Voluntário (fl. 1.738) quando da
publicação da Resolução no 1201-000.728, de 13 de abril de 2021, de forma que em obediência ao
princípio da colegialidade, o reproduzo abaixo como fundamentos do presente voto:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2009
(fls. 1732) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/03/2009 (fls. 448).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente alegou que os lançamentos tributários são nulos em razão de terem
sido lavrados pela Secretaria da Receita Federal, a qual não tinha competência para fazê-lo,
considerando que o procedimento fiscal foi instaurado pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
10
Também neste caso já proferiu voto o Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque através da citada Resolução no 1201-000.728, de forma que, seguindo em
obediência ao princípio da colegialidade, o acato como meus fundamentos de votar, para tal
reproduzo-o abaixo:
1 Procedimento fiscal – extinção do órgão - nulidade
O recorrente entende que o procedimento fiscal é nulo por ter sido instaurado
por um órgão da administração tributária que foi criado por meio de uma medida
provisória e, em seguida, foi extinto pela decadência da referida medida
provisória, conforme o seguinte excerto (fls. 450):
Assim sendo, todo o procedimento administrativo padece de um vicio originário: foi
instaurado pela Receita Federal do Brasil, órgão criado pela MP 258, a qual decaiu
por decurso de prazo. (Esclareça-se que o mandado de procedimento fiscal - MPF foi
expedido em data de 18 de novembro de 2005, último dia de vigência da MP, mas
dele a Recorrente somente foi intimada em 21 de novembro, quando efetivamente
iniciaram-se os trabalhos).
A decisão recorrida apreciou este mesmo argumento, afastando-o com a seguinte
motivação (fls. 435):
No tocante à questão preliminar, a argumentação do defendente é que, com a
extinção da MP n° 258/2005, o procedimento administrativo conduzido sob a égide
de MPF expedido pela Receita Federal do Brasil é nulo, pois esse órgão fora extinto.
No entanto, o sujeito passivo deve ter em mente que, com a caducidade da MP no
258/2005, ela perdeu toda a sua eficácia, no que se restabeleceu o ordenamento
jurídico que lhe antecedia. Antes da edição da referida medida provisória, o órgão
competente para a fiscalização do IRPJ e da CSLL era a Secretaria da Receita Federal.
Assim, quando a MP n° 258/2005 perdeu a sua eficácia, a Receita Federal do Brasil
deixou de existir; porém, deu ensejo ao ressurgimento tanto da Receita
Previdenciária como da Secretaria da Receita Federal.
O Secretário da Receita Federal à época achou por bem convalidar todos os atos
emitidos pela extinta Receita Federal do Brasil por meio da Portaria SRF n°
6.088/2005.
Não se tratou de "disciplinar efeitos gerados por medidas provisórias convertidas em
lei", como sustenta o impugnante. As relações jurídicas criadas quando da vigência
da extinta MP permaneceram intocadas já que o Congresso Nacional não dispôs de
modo diverso (§ 11 do art. 62 da Constituição Federal/88).
No caso, a Portaria SRF n° 6.088/2005 destinou-se a exteriorizar a aceitação, pela
Secretaria da Receita Federal, dos atos praticados sob determinação da extinta RFB.
Esses atos permaneceram válidos, já que a extinção da MP n° 258/2005 gerou
apenas efeitos "ex nunc". Essa aceitação daqueles atos situa-se na esfera da
competência da Secretaria da Receita Federal, de modo que contra a Portaria SRF n°
6.088/2005 o impugnante não pode se insurgir.
Logo, não há que se falar em incompetência de órgão, de vício de procedimento e,
conseqüentemente, de nulidade sob esse argumento.
Em síntese, a decisão recorrida entendeu que os atos praticados no âmbito da
“Receita Federal do Brasil”, a qual havia sido criada pela MP no 258/2005, não
perderam a sua validade quando ocorreu a decadência da referida MP. Apesar de
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
11
o referido órgão ter sido extinto, a “Secretaria da Receita Federal” convalidou os
seus atos e deu continuidade aos seus procedimentos por meio da Portaria SRF n°
6.088/2005.
No recurso voluntário, o recorrente afirma que a “Secretaria da Receita Federal”
não poderia convalidar os atos praticados no âmbito da “Receita Federal do
Brasil”, por ausência de competência para tal, conforme o seguinte excerto (fls.
451):
Bem verdade que a Secretaria da Receita Federal tentou convalidar os atos
praticados sob a égide da MP 258. Mas esse arremedo é inócuo, ineficaz, eis que
compete ao Congresso disciplinar efeitos gerados por Medidas Provisórias não
convertidas em lei.
Ademais, em se tratando da outorga ou modificação de competências públicas, tudo
depende de lei. Nesse sentido, ao dissertar sobre o assunto, Celso Antônio Bandeira
de Mello (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 13 ed., p. 111) identifica, entre
seus predicados, a intransferibilidade e a imodificabilidade. Segundo esse autor, as
competências públicas são:
A adoção de medidas provisórias está instituída no artigo 62 da Constituição
Federal do Brasil, conforme o seguinte excerto:
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional.
[...]
§ 3o As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias,
prorrogável, nos termos do § 7o, uma vez por igual período, devendo o Congresso
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.
[...]
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas
e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.
A leitura do §3o acima transcrito permite concluir que a perda de validade de uma
medida provisória faz retornar o cenário jurídico existente antes da sua edição.
Com isso, não há dúvida de que a “Secretaria da Receita Federal” passou a ser,
novamente, o órgão responsável pela Administração Tributária no Brasil.
Ademais, nos termos do §11 acima transcrito, as relações jurídicas decorrentes de
atos praticados durante a vigência de uma medida provisória continuam a ser
regidas por ela, mesmo depois da perda da sua validade, salvo o disposto em
decreto legislativo. Assim, todos os atos praticados no âmbito da “Receita Federal
do Brasil” continuaram válidos e regidos pelos dispositivos da MP no 258/2005.
Com isso, assim como o advento da MP no 258/2005 fez com que as atividades da
“Secretaria da Receita Federal” ganhassem continuidade por meio de atos da
“Receita Federal do Brasil”, com a perda da validade dessa MP, as atividades da
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
12
“Receita Federal do Brasil” ganharam continuidade por meio de atos da
“Secretaria da Receita Federal”, não havendo o que falar de qualquer solução de
continuidade.
Destarte, entendo que os atos praticados no presente processo são válidos, de
forma que a presente reclamação deve ser afastada.
3
DO MÉRITO
No mérito, a recorrente apresenta as seguintes argumentações:
i.
as despesas com peças para manutenção das aeronaves são dedutíveis,
conforme os documentos apresentados;
ii.
as despesas administrativas são dedutíveis, conforme os documentos que
serão apresentados;
iii.
as despesas realizadas em conjunto com a empresa Transportadora
Sulista S.A são dedutíveis, considerando que foram assumidas pela
recorrente e não foram deduzidas pela empresa ligada;
iv.
não é possível a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.
Passemos a análise que cada uma delas.
3.1 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE AERONAVES
Como já visto, no que se refere a este tema, a recorrente apresentou com a
impugnação cópias de telas de computador e/ou relatórios informatizados extraídos de sistemas
internos com o intuito de comprovar as despesas com manutenção de aeronaves que foram
rechaçados pelo julgador de piso por entendê-los inábeis para a pretensão da recorrente.
Em sede de recurso voluntário, juntou uma série de documentos adicionados a uma
planilha, onde tentou demonstrar e comprovar a dedutibilidade das despesas glosadas, o que
ensejou a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade lançadora elaborasse
relatório sobre sua comprovação e dedutibilidade.
Neste relatório (fl. 1.778 a 1.837) a autoridade preparadora concluiu pela
comprovação e dedutibilidade de despesas apenas no montante de R$ 443.287,99 do montante
pleiteado (e glosado) de R$ 2.017.331,67. Deste relatório tomou ciência a recorrente não tendo
apresentado contestação e/ou esclarecimentos adicionais.
Destarte, verifica-se que o lançamento deve ser reparado no sentido de diminuir a
glosa referente aos custos de manutenção com aeronaves ao montante de R$ 1.505.638,25.
3.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
No que tange à glosa das despesas administrativas, limitou-se a recorrente a
asseverar que estava levantando a documentação necessária para fazer prova da existência
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
13
daquelas despesas e que as juntaria ao presente processo no menor tempo possível. Até o
presente momento, não cumpriu seu intento.
Quanto ao pedido de produção de provas e juntada posterior de documentos,
atente-se que o processo administrativo-fiscal é informado pelo princípio da concentração das
provas na contestação, com o condão de mitigar a aplicação do princípio da verdade material, ou
seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma audiência de instrução, como ocorre
no âmbito do processo civil, as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão
fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser
oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido pelo
art. 67 da Lei no 9.532/1997)
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)”
Como se observa, não sendo o caso das exceções previstas no §4o do art. 16 acima
transcrito, ocorre inexoravelmente a preclusão temporal do referido direito, impedindo-se a
produção posterior de provas. Regra geral, o momento processual propício, reservado para a
produção de provas, pelos contribuintes, no processo administrativo fiscal é durante a fase que
culmina com a apresentação da peça impugnatória.
No presente caso, já em sede de recurso voluntário a recorrente protestou pela
juntada posterior da documentação que comprovaria o alegado. Note-se que se houvesse
apresentado as provas juntamente com o recurso, já estaria em desacordo com a legislação
aplicável, sendo cabível o seu indeferimento, muito embora se admita, considerando as nuances
do caso concreto e em função do princípio da verdade material, a juntada de provas nessa fase
processual. Por sua vez, o protesto pela juntada posterior na fase recursal é completamente
descabido. Ressalte-se que apesar do peticionamento, não juntou qualquer prova até o presente
momento.
Destarte, resta não comprovada a existência das despesas administrativas, devendo
ser mantida a glosa.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
14
3.3 DESPESAS OBJETO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS
Neste item, defende a recorrente que as despesas realizadas em conjunto com a
empresa Transportadora Sulista S.A são dedutíveis, considerando que foram assumidas pela
recorrente e não foram deduzidas pela empresa ligada.
Passemos, desta maneira, a analisar a dedutibilidade desses custos ao lume da
legislação tributária vigente à época da ocorrência do fato gerador.
A regra geral de dedutibilidade está prevista no art. 299 do RIR/99, in verbis:
Art.299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Conclui-se que são dedutíveis as despesas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, assim entendidas aquelas essenciais e usuais ou
normais a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou
acessórias, que estejam vinculadas às fontes produtoras de rendimentos.
Ao referir que “o gasto é necessário quando essencial”, evidencia uma condição
bastante restritiva para a dedutibilidade de despesas. Ou seja, para ser considerada necessária
não basta que uma despesa tenha relação com a atividade do contribuinte, deve ela ser essencial.
Por outro lado, não excluiu atividades acessórias, alcançando “qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades”.
Outro requisito elementar a se considerar dedutível determinada despesa é a
comprovação de sua efetividade, ou seja, há que se comprovar que houve efetivamente a
transferência de mercadorias ou prestação de serviços, bem como sua contrapartida, o
pagamento.
Verifica-se no presente caso que as despesas glosadas não têm qualquer relação
com a atividade da empresa, visto tratar-se de despesas de pessoa jurídica diversa, de forma que
não necessárias e, portanto, indedutíveis. O fato de tais despesas não terem sido aproveitadas
pela real beneficiária não altera a sua desnecessidade à manutenção da fonte produtora da
recorrente, permanecendo, por conseguinte, indedutíveis.
Destarte, deve ser mantida a glosa das despesas em voga.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.546 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.001383/2006-02
15
3.4 DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
A recorrente defende que ao crédito tributário não é aplicável a Taxa SELIC,
devendo incidir juros moratórios de 1% ao mês, conforme art. 161, § 1° do CTN. A questão
encontra-se sumulada pelo CARF, sendo de obediência obrigatória pelos Conselheiros na
proferição de seus votos. Reproduzimos abaixo a Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessarte, não assiste razão à recorrente, motivo pelo qual indefiro o pleito.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário no sentido de reduzir a glosa de despesas com manutenção de
aeronaves ao montante de R$ 1.505.638,25 nos termos do voto, mantidos os demais elementos
do lançamento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 1863
DF CARF MF
Original